Tribunal: TJMT
Processo: 1014654-94.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014654-94.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), FATIMA FERREIRA TORRES - CPF: 616.936.181-68 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – ANOTAÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE NO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEM AFRONTA AO ENUNCIADO SUMULAR 385 DO STJ – INICIAL INDEFERIDA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Não há falar em omissão quando o acórdão expõe, de maneira clara e fundamentada, que a Embargante não se insurgiu na Ação Declaratória, tampouco no Recurso Inominado, acerca da preexistência de inscrição negativa em seu nome no órgão de restrição creditícia e, por esse motivo,
não há afronta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça capaz de embasar a propositura da Reclamação.

À luz do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1014654-94.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Fátima Ferreira Torres
com o objetivo de sanar vícios no acórdão que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem resolução do mérito, a Reclamação Constitucional proposta pela Recorrente.

Em suas razões, a Embargante alega que o aresto é omisso pois a interpretação mais coerente do verbete sumular 385 do STJ, a
contrario sensu
, é de que cabe indenização por dano moral por anotação irregular quando não há anotação preexistente.

Com isso, requer o provimento dos Aclaratórios e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

Intimada, a Terceira Interessada
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminuta.

Eis o relatório.

Cuiabá, 10 de julho de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021